Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-97.2020.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001494-97.2020.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
FERNANDÓPOLIS URBANIZADORA SPE LTDA - SETCORP, são embargados
BENEDITO BATISTA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e ROMILDA
APARECIDA FARIA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001494-97.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 21.330
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1001494-97.2020.8.26.0189/50000
Comarca: Fernandópolis (3a Vara Cível)
Embargante: Fernandópolis Urbanizadora Spe. Ltda. - Setcorp
Embargados: Benedito Batista de Carvalho e outro
Juiz: Renato Soares de Melo Filho
Voto n. 21.330
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
286/289, afirmando ser contraditório com relação ao percentual fixado à
título de indenização pela fruição do imóvel, eis que se revela ínfimo levando
em consideração todo o prejuízo ocasionado em face da empresa embargante
pela rescisão imotivada dos contratos pelos promissários compradores, ora
embargados, não estando o referido percentual condizente com o percentual
de 0,5% fixado contratualmente sobre o valor atualizado do contrato, sendo
válido ressaltar que a inexistência de construção no lote não possui o condão
de influenciar no percentual a ser fixado à título de fruição. No mais, a
embargante alega haver contradição no tocante à majoração dos honorários
sucumbenciais devidos pela embargante em 12% do valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001494-97.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 21.330
3
visto que, neste caso, houve o provimento total do recurso interposto, haja
vista o acolhimento total dos pedidos recursais.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Quanto à taxa de fruição, é devida desde a expedição do
Termo de Verificação e Conclusão de Obras expedido
pela Prefeitura de Fernadópolis, em 29/11/2016, a partir
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001494-97.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 21.330
4
de quando, com a conclusão das obras de infraestrutura,
poderiam os compradores construir sobre os lotes, até a
data da tutela provisória deferida às fls. 199, mas na
porcentagem de 0,1% ao mês do valor atualizado dos
contratos, por cuidarem-se de lotes de terreno sem
edificação pela vendedora, o que torna excessiva a
porcentagem prevista nos contratos, corrigidas as
parcelas de cada vencimento, pela Tabela Prática do
TJSP, a ser abatido do valor a ser restituído, até o seu
limite, considerando-se que a vendedora ficou privada de
utilização e disponibilização do bem no período, não
importando em bis in idem com a retenção imposta, que
tem caráter indenizatório (EAg 1138183/PE, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 27/06/2012, DJe 04/10/2012), englobando todos os
prejuízos sofridos decorrentes da comercialização do
bem.
No tocante a condenação nos honorários advocatícios,
não há, também, contradição a ser sanada, eis que o recurso de apelação
interposto foi provido em parte, sendo o pedido formulado pela apelante, ora
embargante, em relação ao percentual fixado à título de indenização pela
fruição do imóvel, reconhecido em porcentagem bem inferior ao pretendido,
estando adequada a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte
autora, em conformidade com o § 11 do artigo 85 do CPC/2015.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001494-97.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 21.330
5
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica